Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714420-28.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIDELBRANDO SOUSA SILVA JUNIOR APELADO: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Proceda-se de acordo com a indicação do eminente Desembargador Mario-Zam Belmiro. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA